Tribunal: TJBA
Processo: 8046046-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046046-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JC TRANSPORTE MADRE DE DEUS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO PLAZZI MASCARENHAS, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES

APELADO: GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL

Advogado(s)
:
TATIANA SALIM RIBEIRO, AGOSTINHO GONCALVES RODRIGUES DA CUNHA TERCEIRO, JULIANO JOSE GUIMARAES TRAD

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA FAIXA CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. RECURSO PROVIDO.

1. A mera invasão da faixa contrária relatada em Boletim de Ocorrência, sem comprovação de conduta deliberadamente imprudente, não configura agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do Código Civil.

2. Invertido o ônus da prova em favor do consumidor, cabe à seguradora demonstrar que o sinistro decorreu de conduta culposa do segurado, o que não ocorreu nos autos.

3. A ausência de auto de infração ou procedimento administrativo sancionatório corrobora a inexistência de violação intencional às normas de trânsito.

4. A negativa imotivada de cobertura securitária gera dano moral in re ipsa, mesmo para pessoas jurídicas, quando afetada a honra objetiva.

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8046046-58.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante JC TRANSPORTE MADRE DE DEUS EIRELI - ME e apelado GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .